Tribunal: STF
Processo: RE 73639
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-16
Data de publicação: 1973-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. CREDOR PARTICULAR DO SOCIO SOLIDARIO. CONCORDATARIA
FIADORA. FORO DIVERSO.
NÃO SE ALTERAM AS RELAÇÕES DOS SOCIOS, AINDA QUE SOLIDARIOS, COM
SEUS CREDORES PARTICULARES, EM RAZÃO DE PEDIDO DE CONCORDATA
PREVENTIVA DA SOCIEDADE. A FIANCA DADA PELA CONCORDATARIA NÃO
SUJEITA O CREDOR AO FORO DA CONCORDATA. RECURSO PROVIDO.